Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64431923, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos LUCIO REIS PINTO, LUIS CARLOS ALVES GARCIA, LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS, LUIS HENRIQUE BARCELLOS HOGEM e LUZIA GUIOMAR DA SILVA. No ID: 66407150, o DISTRITO FEDERAL concordou com pedido. Verifica-se que se julgou extinta a execução em relação a LÚCIO ÍRIS BORGES, LUIZA MOREIRA DA SILVA (ID: 9753647 - Pág. 105) e LUCIO PAULO MOURA (ID: 63866347). O servidor LUZIOMAR ALVES DA SILVA desistiu da execução (ID: 9753591). Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 63866347). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 2 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR